Tribunal: STF
Processo: HC 69876
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-11-10
Data de publicação: 1992-11-10

Ementa:
PROCESSUAL PENAL.  PENAL.  CUSTODIA CAUTELAR.
PACIENTES  PRONUNCIADOS POR DUPLO HOMICIDIO QUALIFICADO E MAIS UMA
TENTATIVA DE HOMICIDIO.
            I.  -  Necessidade  da  custodia  cautelar devidamente
justificada  no acórdão: a) amparo a livre produção das provas; b)
na  ausência de bons antecedentes; c) na garantia da ordem pública
e tendo em vista a gravidade do delito.
            II. - H.C. indeferido.